Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. EXAME DE DNA. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. PARENTESCO CIVIL CONSOLIDADO NO TEMPO. VÍNCULO AFETIVO NÃO DESCARTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Documentos juntados aos autos somente em sede recursal não merecem apreciação quando não demonstrado motivo de força maior que tenha impedido o apelante de trazer referido material a conhecimento do Juízo a quo oportunamente. Inteligência dos artigos 434, 435 e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Recurso conhecido em parte.
2. O artigo 1.604 do Código Civil enuncia que “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.
3. Na ausência de prova do vício de consentimento no reconhecimento de paternidade, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido da manutenção do registro civil em face da consolidação da paternidade afetiva, mesmo diante da existência de prova pericial afastando a paternidade biológica, entendimento que deve prevalecer no caso sob exame, com base nos artigos 1.593 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.